Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024439-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - VÍCIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADOS - ELEIÇÃO DE FORO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PARA MANTER O VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), CONDIZENTE COM DEMAIS DEMANDAS JÁ ANALISADAS POR ESTA E. CÂMARA.

Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024439-83.2022.8.11.0041.

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1024439-83.2022.8.11.0041, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que,
em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que
“
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere aos Processos ns. 0000914-53.2012.8.14.0301, 0028399-91.2013.8.14.0301, 0000254-93.2014.8.22.0001 e 0634820-54.2013.8.04.0001.

Requer, pois, a reforma da sentença
“a) Majorar os honora rios advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, a luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observa ncia aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honora rios advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível el com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC).”

O BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz, preliminarmente, vício e ausência de fundamentação

quanto ao racional jurídico adotado para arbitramento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em favor do Escritório Apelado.

No mérito, assevera, inicialmente a Incompetência Relativa pela Eleição de Foro, e a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Verbera
“Com efeito, o ora Apelante demonstrou a ausência de interesse processual do Apelado (CPC, art. 337, XI), e o fez com fundamento em três razões: (i) ausência de satisfação da condição contratual (êxito); (ii) existência de contratação, a afastar a possibilidade de arbitramento; e (iii) ausência de negativa, pelo Apelante, ausência de prestação de contas pelo Apelado e assinatura de termo de quitação pelo escritório Galera Mari.”

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do Recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Subsidiariamente: redução do
quantum
arbitrado a título de honorários contratuais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL

Á luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, sendo que a existência de honorários devidos diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)”

Rejeito as preliminares.

Com relação à rejeição da incompetência relativa e afastamento da cláusula de eleição de foro que prevê como competente para julgamento das causas relativas aos contratos celebrados a Comarca de Osasco/SP, esta não se aplica, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato. O que se pretende é o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Neste sentido, recentemente decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação”. (Rai n. 1012738-20.2023.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.(...)” (Rac n. 0021705-42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21)

Logo, o vício da estipulação só existirá se vier a estabelecer manifesto desequilíbrio entre as partes, a ponto de inviabilizar ou criar dificuldade ao exercício da defesa, o que não ocorre
in casu
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –– AGRAVO PROVIDO. Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito. É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos. (N.U 1002313-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) “

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA FRENTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 2. No caso, da análise das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal, é possível concluir pela hipossuficiência da sociedade de advogados frente à instituição bancária, no contrato de adesão firmado entre as partes. Desse modo, é correto o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1583735 SP 2016/0021745-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)”

Portanto, deve ser mantida a decisão que rejeitou a de incompetência arguida para manter o foro da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente a demanda nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos: n. 0000914-53.2012.8.14.0301, 0028399-91.2013.8.14.0301, 0000254-93.2014.8.22.0001 e 0634820-54.2013.8.04.0001.

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

“
Processo nº 0000914-53.2012.8.14.0301. Comarca de Belém/PA.

A co pia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicaça o ao atuar na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor de SG RAMOS COM. REP. E SERVIÇOS LTDA., FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA, KLEITON GONÇALVES RAMOS, ULYSSES DE SOUZA COELHO E ALEXANDRE DE SOUZA COELHO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 852.566,20 (oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

A aça o foi ajuizada em 05/01/2012, por outro escrito rio, e a petiçao inicial foi recebida com fixação o de honorarios em 20% sobre o valor do debito em execuçao.

O escrito rio apelante iniciou sua atuaçao no processo em questa o a partir da data de 11/10/2016, quando juntou procuraça o aos autos.

Nesse nterim, o Banco Aymore Financiamento S/A compareceu aos autos, como terceiro interessado, requerendo o cancelamento de restriçao sobre o veculo Peugeot 207 Passion XR 1.4, alegando que o devedor na o era mais o proprieta rio.

O referido banco informou que celebrou contrato de Financiamento com Garantia de Alienaça o Fiducia ria junto com o requerido Ulysses de Souza Coelho, todavia, esse foi descumprido. Frente a isso, apo s a cobrança extrajudicial realizada, o devedor teria efetuado a devoluça o amigavel do veculo. Contudo, o banco, ao consultar a situaça o do veculo junto ao DETRAN, constatou a existencia de duas restriço es judiciais.

O juzo deferiu o pedido de desbloqueio judicial do veculo, contudo, determinou a penhora dos direitos pertencentes ao devedor, decorrentes do contrato. Ademais, determinou a realizaçao de uma nova pesquisa, nos sistemas on-line Bacenjud e Renajud, em busca de ativos e bens.

A penhora via BACENJUD foi parcialmente frutfera, todavia, os valores bloqueados foram ínfimos em comparaçao ao valor atualizado do debito, que perfazia o montante de R$ 2.175.830,12 (dois milho es, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos). Logo, o apelante requereu a desconstituiçao da penhora, bem como a realização de consulta via sistema RENAJUD. Alem disso, solicitou que fosse expedido ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF), para buscar informações sobre bens e ativos disponv eis em nome dos devedores.

Por meio da pesquisa no sistema RENAJUD, foram encontrados veículos e a parte apelante informou o seu interesse nos bens localizados e requereu o detalhamento dos veículos para analisar sua disponibilidade para penhora.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho desenvolvido ao longo de mais de 4 (quatro) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisao contratual e da revogaçao de seus poderes outorgados por procuraçao, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraça o que adviria do exito da demanda executiva.

Processo nº 0028399-91.2013.8.14.0301. Comarca de Belém/PA.

Do mesmo modo, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicaça o atuou na Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário em desfavor DE SAMUEL FIGUEIRA GUANAIS E MARILU ARAUJO GUANAIS, Pugnava-se pelo pagamento do valor de R$ 151.071,67 (cento e cinquenta e um mil, setenta e um reais e sessenta e sete centavos).

A aça o foi ajuizada em 16/05/2013, por outro escrito rio, e a petição inicial foi recebida com fixação o de honora rios em 10% sobre o valor do debito. A cédula possuía como garantia hipoteca ria um terreno urbano, com a rea total de 604,51 m2, localizado no municpio de Belem-PA.

O escrito rio autor iniciou sua atuaça o no processo em questa o a partir da data de 29/08/2019, quando juntou procuraça o aos autos. Frente a tentativa negativa de citaçao, o apelante manifestou-se nos autos para requerer a consulta de endereço por meio do sistema INFOJUD.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisao contratual e da revogaçao de seus poderes outorgados por procuraçao, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito da demanda executiva.

Processo nº 0000254-93.2014.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO.

Igualmente, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicaça o atuou na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor G. M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, JOSÉ GERALDO GONTIJO DE MENDONÇA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 508.024,52 (quinhentos e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

A aça o foi ajuizada em 06/12/2013, e trata-se de execuçao de Nota Promissoria, a qual possua como garantia o seguinte bem: 50% do imóvel lote de terras urbano nº 477, quadra 072, setor 12, loteamento bairro Agenor de Carvalho, com área de 425m2, localizado no município de Porto Velho/RO, matriculado sob o nº 37.710.

A petição inicial foi recebida com Fixação de honorários em 10%.

O apelante foi intimado para se manifestar sobre o retorno negativo do AR de citaçao, momento no qual requereu a tentativa de citaçao por Oficial de Justiça no endereço contido na inicial.

Contudo, nao foi possv el localizar os devedores, uma vez que, conforme informado na certida o, no local onde seria a empresa devedora estava instalada uma farmácia e onde o devedor se localizaria existe apenas um hotel, no qual o proprietario informou que o desconhece.

Dessa feita, o apelante diligenciou novo endereço e solicitou o desentranhamento do mandado e, em ato contnuo, juntou o comprovante de pagamento das custas de diligencia. Todavia, a tentativa foi infrutfera, pois na o foram encontrados os devedores.

Assim sendo, o apelante requereu a tentativa de citaçao em novo endereço diligenciado. Mais uma vez a tentativa foi inexitosa e o apelante foi intimado para se manifestar.

O apelante diligenciou outro endereço, no qual poderiam ser encontrados os devedores, e solicitou novamente o desentranhamento do mandado para possibilitar que o Oficial de Justiça realizasse seu cumprimento.

Diante da tentativa infrutfera e do esgotamento dos meios possíveis de localizaçao dos devedores, o apelante requereu a citaçao por edital. O juzo indeferiu o pleito, fundamentando que a parte apelante nao realizou todas as diligencias possveis, como a pesquisa pelo RENAJUD e INFOJUD.

Intimado, o apelante requereu a pesquisa de endereços em nome dos devedores por meio do sistema INFOJUD. O pleito foi deferido, contudo, na o foram disponibilizados os resultados das pesquisas nos autos. Dessa forma, o apelante solicitou a disponibilizaça o dos endereços para o prosseguimento do feito.

Apos, o apelante peticionou nos autos informando que os endereços localizados ja haviam sido diligenciados e, diante disso, solicitou novamente a citaçao editalcia. O pleito foi deferido.

O edital foi expedido e o apelante juntou o comprovante de pagamento, bem como o comprovante de sua devida publicação. Considerando o decurso do prazo editalcio, o juízo determinou a designaçao da Defensoria Publica do Estado como curadora especial do feito.

Em manifestaçao, a Defensoria Publica devolveu os autos sem opor Embargos a Execuçao, pois nao observou nenhuma irregularidade passvel de defesa, e solicitou o prosseguimento do feito.

O autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, ate o limite do debito, que perfazia o montante de R$ 1.381.972,22 (um milha o, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). Em vista da tentativa de penhora infrutífera, o autor solicitou a restriçao de veículos e eventualbloqueio, por meio do sistema RENAJUD.

Intimado para se manifestar sobre a pesquisa, o apelante informou na o possuir interesse na penhora do bem, uma vez que ele possua restriçao de transferencia.

Dessa forma, requereu que fosse oiciada a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar co pias da declaraça o de renda e bens em nome dos devedores.

O juzo deferiu a quebra de sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, e informou que a parte apelante deveria comparecer a Vara para consultar as informaçoes obtidas. Nessa senda, o apelante informou que enviaria um representante para analisar o resultado da pesquisa e, assim, requereu a juntada do substabelecimento.

Apo s a observaçao dos documentos requeridos, o autor peticionou nos autos manifestando sobre os fortes indcios de ocultaça o patrimonial por parte dos devedores. Logo, solicitou a apreensa o da CNH dos devedores, o bloqueio de todos os carto es de credito, a suspensa o dos passaportes e a negativaça o de seus nomes.

O juzo indeferiu parcialmente o pedido, fundamentando que as medidas requeridas seriam inuteis para promover o pagamento do debito, todavia, deferiu o pedido de negativaçao do nome dos devedores, por meio do sistema SERASAJUD. Em seguida, intimou o apelante para realizar a juntada das custas.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido durante mais de 6 (seis) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisao contratual e da revogaça o de seus poderes outorgados por procuraçao, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito da demanda executiva.

Processo nº 0634820-54.2013.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM.

De igual modo, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicaçao atuou na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor DE MANNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ELIZABETH SOUZA DA SILVA, REGINALDO BARROS DE SOUZA E CARLOS AUGUSTO ARAUJO COELHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 796.223,92 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e tres reais e noventa e dois centavos).

A aça o foi ajuizada em 22/11/2013 e a petiçao inicial foi recebida com fixação o de honora rios em 20% sobre o valor do debito em execuçao. Tendo em vista a nao localizaçao dos devedores nos endereços constantes na inicial, o apelante diligenciou novos endereços para que fosse realizada uma nova tentativa de citaçao.

Em vista de outra tentativa infrutfera, o apelante diligenciou novos endereços.

Contudo, houve um longo lapso temporal sem que houvesse o cumprimento do mandado de citaça o e, diante disso, o apelante pugnou pelo chamamento do feito a ordem.

Houve uma nova tentativa nos endereços atualizados, contudo, nao foi possvel proceder com a citaçao dos devedores. Dessa forma, a parte apelante se manifestou nos autos informando que ja diligenciou mais de seis endereços para tentar encontrar os devedores, e, mesmo assim, nao foi possvel a citaçao. Assim, requereu a pesquisa de novos endereços por meio dos sistemas disponveis ao Judiciario.

Dentre os endereços encontrados na pesquisa, um ainda na o tinha sido diligenciado. Assim, o apelante requereu uma nova tentativa, a qual restou infrutfera.

Frente ao esgotamento das opçoes, o apelante pugnou pela citaçao por edital, a qual foi deferida pelo juzo, que determinou tambem, em caso de revelia, a intimaçao da Defensoria Publica para se manifestar.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido durante mais 7 (sete) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisao contratual e da revogaça o de seus poderes outorgados por procuraçao, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito da demanda executiva.”

Em 19/11/2020 ocorreu a
Rescisão contratual com o banco Apelado.

Dessa maneira, embora tratar-se de 4 processos, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza das demandas objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, deve ser mantido os honorários fixados em sentença, condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recursos interpostos pelo BANCO BRADESCO e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024